Tribunal: TJDFT
Processo: 0752571-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752571-32.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ÉLIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTÃO DA SILVA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ A DATA DO PEDIDO. HONORÁRIOS. INDEVIDOS. LEALDADE. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VIOLADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O valor do crédito a ser habilitado na recuperação judicial deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação (Lei no 11.101/2005, art. 9o, II). 2. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 3. Embora se reconheça o excesso de execução de débito atualizado até data posterior ao pedido de recuperação judicial, com base no princípio da causalidade, não se pode condenar os exequentes ao pagamento de honorários quando o excesso foi provocado pelos devedores, que, violando a boa-fé e a lealdade processuais, além do princípio da cooperação, deixaram de informar aos credores sobre a existência do referido procedimento. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida iniciou a fase de cumprimento de sentença após o ajuizamento da recuperação judicial dos executados, cobrando o valor do crédito atualizado mesmo estando ciente da existência e da sujeição de seu crédito à recuperação judicial, de forma que ela assumiu o risco da impugnação ao cumprimento de sentença. Pede que, pelo princípio da causalidade, seja a recorrida condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais; e b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, descabe transitar o apelo especial em relação ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025